Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707360-26.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESILENE FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que a recorrente JESILENE FERREIRA DA SILVA interpôs apelação desacompanhada de preparo, apesar do indeferimento da gratuidade de justiça na Instância originária ter sido ratificada em sede de Agravo de Instrumento por este Relator no AGI no 0712257-54.2017.8.07.0000 (Acórdão no 1065525), que transitou em julgado em 16/02/2018. Desta forma, determino que a apelante promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2021 21:12:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator